Tribunal: STF
Processo: RHC 264537
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.017.926/MT, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE SUBSIDIÁRIA. MATÉRIA EXAMINADA NO HC N. 924.592/MT, QUE IMPUGNOU O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.



    Agravo regimental improvido (doc. 54).



    Neste recurso ordinário, requer-se:



    [...] seja o respectivo recurso conhecido e, no mérito provido, no sentido de se deferir a ordem de Habeas Corpus ex officio, concedendo ao paciente o direito de:



    a) Na 3ª fase da dosimetria da pena, que seja reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º da lei 11.343/06, em razão da presença dos requisitos autorizadores (doc. 61, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    Não obstante as alegações da agravante, não lhe assiste razão, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Com efeito, ao apreciar a revisão criminal, o voto condutor do acórdão registrou (fl. 24 – grifo nosso):



    [...]



    Também não assiste razão ao agravante quanto à pretensão de que seja analisado e reconhecido o tráfico privilegiado, pois embora este tenha sido afastado pela sentença, verifica-se que o relator originário, ainda que de ofício, o reconheceu de início, mas a tese foi rechaçada pelo revisor ao fundamento de que o réu, ora agravante, funcionou como engrenagem de organização criminosa estruturada.



    Não há falar-se em análise indevida por parte do colegiado da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, nesse ponto, pois além de ser permitido o reconhecimento de ofício, registro que houve o apelo ministerial para rever a dosimetria em desfavor do réu. Portanto, nada macula a conclusão do acórdão de apelação.



    Por essa razão foi que em análise dos pressupostos de procedibilidade da revisão criminal esta relatoria concluiu que a pretensão revisional do ora agravante almejava apenas provocar um novo exame do mérito da ação penal, o que demandaria novo juízo de valor acerca do que foi deliberado e sobre o qual este Sodalício já firmou entendimento em sede de apelação criminal.



    [...]



    Como já afirmei monocraticamente, o Tribunal de origem não apreciou o mérito do pleito, limitando-se a consignar que, no recurso de apelação, restou reconhecido que o agravante atuava como engrenagem de organização criminosa estruturada (fl. 24). Dessa forma, não cabe o exame da matéria, pois é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância (AgRg no HC n. 765.498/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/3/2023).



    A propósito, confiram-se ainda os seguintes julgados: AgRg no HC n. 962.067/GO, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 18/3/2025; e AgRg no HC n. 951.180/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 26/2/2025. 



    Ademais, esta Corte Superior de Justiça afastou as alegações da defesa constantes do presente writ ao julgar o HC n. 924.592/MT, o qual impugnou o acórdão proferido pela Corte estadual no julgamento do apelo criminal que examinou a dosimetria da pena aplicada ao agravante. Transcreve-se, a seguir, a ementa do referido habeas corpus (fl. 157 daquele feito):



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TRÂNSITO EM JULGADO EM 2015. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (34,27KG DE COCAÍNA). MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO COM BASE EM ELEMENTOS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.



    Ordem denegada.



    Registre-se, que, embora o HC n. 924.592/MT conexo tenha reconhecido a natureza substitutiva da revisão criminal, também concluiu pela inexistência de flagrante ilegalidade no afastamento da minorante do tráfico privilegiado.



    Com efeito, consta da referida decisão do writ conexo que a negativa do redutor não se deu apenas em razão da expressiva quantidade de droga apreendida – 34,270kg de cocaína –, mas também em virtude da conjugação de elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na participação de outros agentes, na utilização de veículo previamente preparado com compartimento oculto e no monitoramento do trajeto por terceira pessoa, circunstâncias estas reveladoras da dedicação a atividades criminosa (fl. 158 daqueles autos).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 55).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Por fim, anoto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no presente caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator